Tribunal: TJBA
Processo: 0000874-66.2008.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000874-66.2008.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS BISPO DE JESUS FILHO

Advogado(s)
:
ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO, ILLA KARLA RAMOS ARAUJO, JOSE CARLOS ARAUJO LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Advogado(s)
:
INAIANA TEIXEIRA DE JESUS, ALLAN ABBEHUSEN DE SANTANA, ARIDEA MARIA PESTANA DA CRUZ SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança, para condenar o Município Apelado ao pagamento de parte da diferença salarial referente a cargo comissionado. O Apelante, servidor público concursado, busca a reforma da decisão para obter o pagamento integral das verbas pleiteadas, incluindo férias, décimo terceiro salário, e diferenças salariais decorrentes de desvio de função.

II. Questão em discussão

2.
As questões controvertidas submetidas a esta Corte consistem em (i)
analisar a natureza jurídica do vínculo entre as partes, a fim de verificar a aplicabilidade da tese de nulidade contratual adotada na sentença; (ii)
verificar o direito do Apelante ao recebimento de férias integrais (período 2006/2007), férias proporcionais (2007), ambas acrescidas do terço constitucional, e da parcela remanescente do décimo terceiro salário proporcional de 2007; (iii)
examinar a ocorrência de julgamento
citra petita
, em razão da ausência de análise do pedido de pagamento de diferenças salariais por desvio de função; (iv)
avaliar o direito do Apelante às verbas decorrentes do alegado desvio para a função de Técnico em Radiologia.

III. Razões de decidir

3.
O Apelante é servidor público efetivo do Município de São Francisco do Conde, admitido por concurso público em 1996, o que afasta a fundamentação da sentença, que se baseou na tese de nulidade de contrato temporário. O vínculo do Apelante é estatutário e plenamente válido, motivo pelo qual seus direitos devem ser analisados sob essa ótica. A nomeação para cargo em comissão e o exercício de atividades em desvio de função são ocorrências dentro de uma relação jurídica preexistente e regular.

4.
O pagamento de férias e décimo terceiro salário é um direito social estendido aos servidores públicos, conforme o artigo 39, § 3º, da Constituição Federal. O ônus de comprovar a quitação de tais verbas é do ente público, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. A apresentação de fichas financeiras, desacompanhadas de recibos assinados ou comprovantes de depósito, não constitui prova suficiente do adimplemento. Ademais, parecer da própria Procuradoria Municipal reconheceu a dívida referente ao décimo terceiro salário de 2007, tornando o débito incontroverso.

5.
A sentença incorreu em julgamento
citra petita
ao não analisar o pedido de diferenças salariais por desvio de função, expressamente formulado na petição inicial e detalhado nos cálculos que a acompanham. Estando a causa suficientemente instruída, aplica-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, III, do CPC) para julgar o mérito do pedido nesta instância.

6.
O acervo probatório, incluindo documentos que demonstram o Apelante exercendo a função de Coordenador e Supervisor de Radiologia, bem como a prova testemunhal produzida, comprova o desvio de função. Nos termos da Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça, "reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes". Assim, o Apelante tem direito ao recebimento das diferenças remuneratórias correspondentes ao cargo de Técnico em Radiologia, incluindo o piso salarial e o adicional de risco de vida e insalubridade previstos na Lei nº 7.394/85.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença, condenando o Município Apelado ao pagamento das férias integrais e proporcionais com o terço constitucional, da parcela remanescente do décimo terceiro salário de 2007 e das diferenças salariais decorrentes do desvio de função, com os consectários legais, mantida a condenação já imposta em primeira instância.

Tese de julgamento
: "1. A nomeação de servidor público efetivo para cargo em comissão não descaracteriza a natureza estatutária do vínculo original, sendo inaplicável a tese de nulidade contratual para fins de supressão de direitos constitucionalmente garantidos, como férias e décimo terceiro salário. 2. Compete à Administração Pública o ônus de provar o efetivo pagamento das verbas salariais devidas ao servidor, não sendo suficientes, para tanto, fichas financeiras unilaterais desacompanhadas de recibos de quitação ou comprovantes de depósito. 3. Ocorre julgamento
citra petita
quando o juízo de primeiro grau deixa de analisar pedido expressamente formulado na petição inicial, cabendo ao tribunal, se a causa estiver em condições de imediato julgamento, decidir o mérito da questão omitida, conforme o artigo 1.013, § 3º, III, do CPC. 4. Comprovado o exercício de atribuições de cargo diverso daquele para o qual foi provido, o servidor público faz jus às diferenças salariais correspondentes, em observância à Súmula 378 do STJ e em respeito ao princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração."

____________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 7º (VIII e XVII), 39 (§ 3º); Código de Processo Civil, arts. 373 (II), 1.013 (§ 3º, III); Lei nº 7.394/1985, art. 16; Súmula 378 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: Apelação/Reexame Necessário 0000031-67.2009.8.05.0235, Rel(a). Des(a). Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em 30/01/2023; Apelação/Reexame Necessário 0000769-55.2009.8.05.0235, Rel(a). Des(a). Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, Publicado em 24/03/2025; Apelação/Reexame Necessário 0000558-19.2009.8.05.0235, Rel(a). Des(a). Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, Publicado em 18/02/2025; Apelação/Reexame Necessário 8000870-33.2021.8.05.0235, Rel(a). Des(a). Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em 30/01/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000874-66.2008.8.05.0235
, em que figuram CARLOS BISPO DE JESUS FILHO (como apelante) e o MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE (como apelado).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em conhecer e DAR PROVIMENTO à apelação interposta
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03